Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA A TEMPO E MODO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação da parte ré contra a sentença de procedência do pedido de condenação ao cumprimento da obrigação de fazer (transferência da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito) e de pagar (quitação das parcelas do financiamento do bem e reparação por danos extrapatrimoniais), pleiteadas na petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora/apelada outorgou, em 06.07.2016, procuração com poderes especiais para que a parte ré/apelante tratasse de todos os assuntos de seu interesse relativos ao veículo da marca/modelo Volkswagen Up, ano/modelo 2015/2015, cor vermelha, placa PAD1698, Chassi 9BWAG4120FT581830, Renavam 01043025496, sobre o qual a parte autora possuía direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, o que incluiria, dentre outros, a representação perante instituição financeira credora fiduciária e o Detran-DF, além do pagamento das prestações vincendas do financiamento e a assunção de todos os débitos tributários e não tributários relacionados ao bem; (ii) A parte ré inadimpliu as referidas obrigações contratuais, razão pela qual foram gerados débitos (multas de trânsito e tributos) do veículo em desfavor da parte autora.; (iii) A sentença reconheceu a responsabilidade da parte ré pela regularização da propriedade do bem, por meio da quitação das parcelas do financiamento bancário. Condenou, ainda, o apelante e a concessionária revendedora ao pagamento dos débitos vencidos desde a tradição do veículo automotor, além de compensação por danos extrapatrimoniais sofridos pela parte autora/apelada, fixando a estimativa de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes do descumprimento de obrigação contratual concernente à transferência da propriedade do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Embora o Código Civil (regra geral) disponha, em seu artigo 1.267, que a transferência da propriedade dos bens móveis se opera meramente com a tradição, o Código de Trânsito (regra específica) complementa, em seu artigo 123, § 1o, que o adquirente deverá, no prazo de trinta dias, proceder à transferência da titularidade do bem para o seu nome nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para o comprador seguinte.
5. Em virtude da negligência da parte ré, consubstanciada no descumprimento de suas obrigações contratuais (assumir o pagamento das parcelas do financiamento do automóvel e regularizar a propriedade do automóvel perante o órgão de trânsito), ter dado causa à inscrição do nome da parte autora em dívida ativa, o aludido fato afeta a sua integridade psicológica (violação a direito da personalidade), de modo que merece ser reconhecida a tipificação de dano extrapatrimonial reparável (CC, art. 12 e 186).
6. No caso concreto, a estimativa de R$ 5.000,00 fixada pelo e. Juízo de origem guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (descaso), sopesa as circunstâncias do fato (acima analisadas), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem outras sequelas), sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso.
IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 1.267; Código de Trânsito, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1166521, Rel. Des. Hector Valverde, Primeira Turma Cível, DJe 2.5.2019.